Tribunal: TJMT
Processo: 0012424-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de Petição, apresentada por AGROPECUARIA CUMBARU LTDA, autora nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 0012424-12.2016.8.11.0041, requerendo o sequestro da área em litígio, depositando-a em mãos da apelante até julgamento final da lide. Ou, sucessivamente, seja oficiado ao INDEA determinando que seja mantido o bloqueio dos cadastros dos réus, ora apelados, para criação de bovinos na área objeto da presente ação, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado da sentença proferida em primeira instância, além de que, não foi revogada a decisão que determinou o bloqueio dos cadastros dos apelados junto ao INDEA para criação de bovinos; bem como seja oficiado ao IBAMA e SEMA para que embarguem as atividades ambientais em desconformidade com a lei ambiental e suspendam, imediatamente, a extração ilegal de madeira; na forma já deliberada nestes autos em primeiro grau (ID 105586471 – fls. 251/257 – Parte_5).
Para tanto, sustenta que os apelados continuam promovendo a modificação do estado da coisa, em total descumprimento da decisão judicial de fls. 813/817v, bem como, cometendo crimes ambientais através da supressão da vegetação, infringindo ao disposto na Lei de Crimes Ambientais no 9605/1998, mormente no que dispõe o seu artigo 38 e seguintes, bem como promovendo a criação de bovinos no imóvel objeto da lide, descumprindo ordem judicial emanada pelo juiz "a quo" e confirmada por este Egrégio Tribunal em sede de Agravo de Instrumento (Processo no 1009747-13.2019.8.11.0000).
Afirma que, em 12/09/2009, a área total de 1.709,7058 hectares estava praticamente intacta, sendo que a área aberta correspondia à área de pastagem, com apenas 94,3255 hectares, sendo o restante coberto por vegetação nativa, correspondente a 1.615,3803 hectares.
Defende que, visando combater a atitude dos apelados, que vinham promovendo o desmate ilegal da área, o juízo “a quo” (na decisão de folhas 1101 (ID 44922949 - Pág. 19 - Parte_1), reconheceu a inovação ilegal e a litigância de má-fé dos apelados, impondo-lhes o pagamento de multa no importe de 20% (vinte por cento) por ato atentatório à dignidade da Justiça e determinou o restabelecimento do estado anterior do imóvel, sob pena de sequestro da área em favor da apelante; bem como proibiu que os apelados falassem nos autos até a purgação do atentado. Contudo, mesmo cientes dessa decisão os apelados continuaram promovendo o desmatamento ilegal do imóvel objeto da lide, em flagrante desobediência a ordem judicial.
Menciona que, após a sentença, os apelados continuam promovendo o desmatamento ilegal do imóvel de forma deliberada e indiscriminada; e, ainda, passaram a anunciar que obtiveram “ganho de causa” em todos os meios de comunicação, e, por isso, intensificaram a venda de lotes com precificação elevada, como se donos fossem do imóvel, menosprezando a existência da via recursal.
Alega que, além de não promoverem o restabelecimento do estado anterior do imóvel, os apelados continuam destruindo a vegetação nativa, cometendo crime ambiental de forma impune; bem como expressivo dano patrimonial para a apelada, que vem amargando prejuízos irreversíveis, na medida em que nenhuma medida está sendo tomada pelo judiciário, tampouco pelos apelados para manutenção da vegetação nativa, antes, os apelados, estão promovendo a devastação total do bioma amazônico.
Afirma que, que tanto a Associação Bom Futuro, quanto seus associados, não possuem condições financeiras de ressarcir a apelante dos prejuízos causados pela derrubada indiscriminada da vegetação nativa do imóvel em questão.
Diz que, em explícita má-fé, os apelados utilizaram a sentença recorrida para induzir em erro os órgãos governamentais, visando obter o desbloqueio de cadastro junto ao INDEA em 03/05/2021 para criação de bovinos, sendo certo que em 25/05/2021 foi realizada vigilância veterinária na área objeto do litígio, onde foi verificada a presença de animais, em total desobediência a decisão proferida pelo juízo "a quo", confirmada por este Egrégio Tribunal.
Argui que, considerando que na sentença objurgada não houve qualquer deliberação revogando as decisões supratranscritas, é corolário lógico que permanecem as proibições aos apelados de desmatarem a área em litigio, bem como de fazerem inscrição junto ao INDEA visando promover a criação de bovinos no imóvel objeto da presente ação.
Sendo essa a síntese do necessário, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Nos termos do art. 1.012, caput e §1o do CPC, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas no Códex processual ou em leis esparsas, a sentença cível não produzirá efeitos na pendência do recurso de apelação, ou seja, durante o prazo para sua interposição e enquanto se aguarda o julgamento das questões combatidas nas instâncias superiores.
Algumas dessas exceções são elencadas pelo §1o, do art. 1.012, do CPC:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
Ou seja, embora o ordenamento processual civil brasileiro atribua, como regra, efeito suspensivo ao recurso de apelação, infere-se que quando confirmada, concedida ou revogada tutela provisória, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
No caso, a sentença mencionou que não há nos autos elementos suficientes nos autos para que fosse deferido o sequestro da área em favor da requerente. Ao final julgou improcedente o pedido de reintegração de posse (ID 104734065 – fls. 78/85).
Ou seja, embora não tenha expressamente confirmado e/ou revogado a decisão liminar, bem como as demais medidas liminares concedidas nos autos, com a improcedência do pedido inicial, a revogação destas é corolário lógico, de maneira que, em tese, a sentença já está a produzir seus efeitos.
Ocorre que, o caso dos autos contém algumas peculiaridades que conduzem à concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a incidir o disposto no §4o, do art. 1.012, do CPC, que assim dispõe:
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Com efeito, consta do caderno processual que ao longo do trâmite processual a parte requerida, ora apelada, promoveu a modificação da situação do imóvel, bem como promoveu desmatamento ilegal, tanto que o Juízo de origem determinou fosse oficiado à SEMA e ao IBAMA para realizarem uma inspeção sobre o imóvel, visando que fosse ele palco de crimes ambientais, bem como determinou que os réus fossem intimados para que não modificassem o estado da coisa, nem desmatassem e loteassem o imóvel, sob pena de cometerem atentado (ID 104729526 - Pág. 58/67 - fls. 886/894 - PARTE _1).
Contudo, embora intimados, os réus descumpriram a ordem judicial, advindo a decisão que reconheceu o cometimento de crime ambiental pelos réus e a ocorrência de ato atentatório, aplicando, inclusive, multa (ID 104729539 - Pág. 15/21 - fls. 1347/1553 - PARTE _1).
Ainda, restou determinado que o INTERMAT não desse prosseguimento ao processo de regularização de ocupação (ID 104729546 - Pág. 123/124 - fls. 1646/1647 - PARTE _1), e que os réus apresentassem plano para recuperação da área degradada (ID 104733990 - Pág. 14/22 - fls. 287/295 - PARTE _2).
Destaca-se que tais medidas, foram reiteradas pela decisão de ID 104733991 - Pág. 43/44 – PARTE _2 (fls. 354/355), dentre outras.
Ocorre que, conforme noticiado nos autos, após a sentença, os réus/apelados retomaram o desmatamento ilegal do imóvel objeto da lide e o loteamento, intensificando a venda dos lotes.
Nesse contexto, ao menos nesse momento processual, evidenciam-se o fumus boni iuris e o periculum in mora, mormente se considerar-se que durante o trâmite processual o juízo de origem promoveu medidas a resguardar a integridade do bem.
Desse modo, demonstrados todos os pressupostos exigidos, qual seja, o perigo de dano grave ou de difícil reparação, há de se suspender a eficácia da sentença objurgada, não havendo que se falar, contudo, na possibilidade de sequestro da área em litígio.
Portanto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, advertindo as partes quanto aos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC.
Oficie-se ao INDEA determinando que seja mantido o bloqueio dos cadastros dos réus, ora apelados, para criação de bovinos na área objeto da presente ação.
Oficie-se ao IBAMA e SEMA para que embarguem as atividades ambientais em desconformidade com a lei ambiental e suspendam, imediatamente, a extração ilegal de madeira; na forma já deliberada nestes autos em primeiro grau.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.